Tribunal: TJDFT
Processo: 0745299-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745299-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA CARDOSO FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Barbara Cardoso Ferreira do Nascimento contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o no 0711272-84.2024.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada: “Compulsando os autos, verifico que inexiste comunicação oficial do trânsito em julgado do AGI 0742375-66.2024.8.07.0000. Assim, inexiste omissão na decisão embargada de declaração, motivo pelo qual REJEITO os aclaratórios. Aguarde-se o julgamento em definitivo do recurso. Intimem-se.” Aduz que a decisão agravada incorreu em indevida ampliação do dever geral de cautela, afrontando diretamente o acórdão proferido no agravo anteriormente interposto, além de violar a coisa julgada, a efetividade processual e o princípio constitucional da duração razoável do processo. Destaca que: “Não há qualquer amparo legal para aguardar o trânsito em julgado, uma vez que nenhuma decisão suspendeu o prosseguimento do cumprimento de sentença.” Diz ainda que “A manutenção da suspensão, sem qualquer respaldo em decisão com efeito suspensivo, afronta diretamente o acórdão proferido no agravo acima colacionados, viola a coisa julgada, compromete a efetividade processual e desrespeita o princípio constitucional da duração razoável do processo.” A fundamentação jurídica do recurso repousa na inexistência de decisão judicial que tenha concedido efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Distrito Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para restabelecer a tramitação do cumprimento de sentença na primeira instância. Preparo no ID 77392027. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, mas não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do recorrente. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator